Tribunal: TJDFT
Processo: 0736959-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA POR JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que determinou a suspensão da tramitação do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0716116-97.2025.8.07.0000, diante da discussão sobre a exigibilidade do título executivo judicial. O agravante sustenta a possibilidade de prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa e a imediata expedição de requisitórios, com base no art. 535, § 4o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva e a expedição de requisitórios referentes à parte incontroversa enquanto pendente de trânsito em julgado à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que visa desconstituir o título judicial coletivo que embasa a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa, como forma de preservar a coerência do ordenamento jurídico e evitar decisões conflitantes.
4. O cumprimento de sentença promovido pela agravada decorre de título judicial oriundo de ação coletiva que foi objeto da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, cuja procedência parcial foi reconhecida pela egrégia 2a Câmara Cível, em 1o/9/2025, com a consequente rescisão do título coletivo.
5. A continuidade da execução individual, diante da rescisão do título coletivo, afrontaria os princípios da segurança jurídica e da economia processual, autorizando o sobrestamento do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configurada a prejudicialidade externa nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, deve ser suspenso o cumprimento de sentença individual fundado em título coletivo rescindido parcialmente por acórdão ainda pendente de trânsito em julgado.
2. A suspensão da execução visa a evitar risco de liberação indevida de valores públicos, respeitando os princípios da segurança jurídica e da economia processual.